Tribunal: CARF
Processo: 13227.000619/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
DEFINIÇÃO LEGAL DO FATO GERADOR. IRRELEVÂNCIA DA VALIDADE JURÍDICA DOS ATOS EFETIVAMENTE PRATICADOS OU DE SEUS EFEITOS.
Segundo o art. 118 do CTN, a invalidade dos atos praticados pelo sujeito passivo, ou os seus efeitos, são irrelevantes para a aplicação da norma de incidência tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Comprovados nos autos o evidente intuito de sonegação, corroborado pela alegações trazidas tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, é de se manter a multa de ofício qualificada.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1999, 2000
PIS. COFINS. CSLL. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento das contribuições sociais é de 5 anos, à vista do disposto na Súmula Vinculante no 8, do STF, que declarou inconstitucional o art. 45 da lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme o disposto no Parecer PGFN/CAT No 1.617/2008, em havendo pagamento antecipado da contribuição - ainda que parcial - e não se verificando a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo a quo para a contagem do prazo decadencial será a data de ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o , do Código Tributário Nacional. Inexistindo pagamento ou verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I do CTN, segundo o qual o início do prazo decadencial se dá no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.000619/2005-24
ACÓRDÃO
1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HARPYIA PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
DEFINIÇÃO LEGAL DO FATO GERADOR. IRRELEVÂNCIA DA VALIDADE
JURÍDICA DOS ATOS EFETIVAMENTE PRATICADOS OU DE SEUS EFEITOS.
Segundo o art. 118 do CTN, a invalidade dos atos praticados pelo sujeito
passivo, ou os seus efeitos, são irrelevantes para a aplicação da norma de
incidência tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Comprovados nos autos o evidente intuito de sonegação, corroborado pela
alegações trazidas tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, é de
se manter a multa de ofício qualificada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos
fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1999, 2000
PIS. COFINS. CSLL. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento das contribuições sociais é de 5
anos, à vista do disposto na Súmula Vinculante no 8, do STF, que declarou
inconstitucional o art. 45 da lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme o
disposto no Parecer PGFN/CAT No 1.617/2008, em havendo pagamento
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
2
antecipado da contribuição - ainda que parcial - e não se verificando a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo a quo para a contagem
do prazo decadencial será a data de ocorrência do fato gerador, nos
termos do art. 150, § 4o , do Código Tributário Nacional. Inexistindo
pagamento ou verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-
se o disposto no art. 173, I do CTN, segundo o qual o início do prazo
decadencial se dá no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar a exigência da CSLL relativamente ao 1o e 3o trimestres de
1999 e do PIS e da COFINS relativos aos meses de fevereiro, março, julho a novembro de 1999, por
conta da decadência e, de ofício, reduzir o percentual aplicável à multa de ofício qualificada ao
patamar de 100%, aplicando a retroatividade benigna posta pela Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado contra a Interessada (v. e-fls. 266/305) através
do qual se está a exigir o IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e CONFINS) relativamente aos anos
calendários de 1999 e 2000 haja vista a verificação de omissão de receitas nos respectivos
períodos apontada pela Autoridade Fiscal.
O Termo de Verificação de Infração de e-fls. 247/265 discorre sobre os
fundamentos de fato e de direito que escoram a autuação.
Por bem refletir os fatos que permeiam a presente demanda, reproduzo abaixo o
Relatório constante da decisão recorrida:
Trata-se de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídica (IRPJ), de
Programa de Integração Social (PIS), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
3
(CSLL) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade (Cofins), referente a fatos
imponíveis ocorridos nos de 1999 e 2000, no valor consolidado de R$891.089,00, com
imposição de multa de ofício de 150%.
O sujeito passivo teve seu lucro arbitrado de ofício em virtude de a fiscalização ter
considerado imprestável a sua escrituração fiscal para identificar a efetiva movimentação
financeira ou determinar o lucro real.
Em 15.09.2005, o sujeito passivo foi cientificado do lançamento (fl. 259) e, em
17.10.2005 (fl. 356), apresentou impugnação de fls. 319 a 343, pela qual aduz, em
síntese:
a) que o lançamento relativo aos fatos geradores ocorridos antes do dia 15.9.2000
deve ser anulado em vista da decadência do direito da Fazenda Nacional, à luz
do art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25.10.1966;
b) que não houve omissão de receitas pois os repasses de numerário da empresa
Ceno Cerâmicos Norte S. A. para a impugnante foram devolvidos para aquela
mesma empresa;
c) que nem mesmo empréstimos podem ser caracterizados, uma vez que o retorno
era imediato, não em forma de numerário, mas em máquinas, equipamentos,
obras de construção civil, instalações, etc; eram adiantamentos para execução
de serviços e compras de equipamentos, os quais foram executados ou
adquiridos pela própria empresa Ceno;
d) que a impugnante foi criada para ser a controladora da empresa Ceno
Cerâmicos Norte S. A., com o único objetivo de viabilizar, de todas as formas
possíveis, a execução e implantação de seu projeto industrial, através de
recursos advindos do Finam/Sudam; que deve ser observado que o trâmite de
tais recursos, liberados pelo Finam, exigem certas comprovações e
comprometimentos, os quais foram atendidos, contábil e fisicamente, através
dos repasses feitos entre a Ceno e a Harpyia, sem objetivo e sem obtenção de
lucro;
e) que a letra “b” do item 3.4 do Termo de Verificação Fiscal demonstra que os
numerários eram repassados como adiantamento ou pagamento pela compra de
equipamentos e/ou prestação de serviços e que os serviços e equipamentos
foram executados e/ou adquiridos através da própria Ceno, como bem
observado no item 3.3 do mesmo termo; que a empresa Harpyia não realizava,
efetivamente, serviços ou outras operações sujeitas à tributação; assim, como
essas transferências de valores entre as empresas citadas não podem ser
consideradas como renda, não tem como prosperar o lançamento;
f) que em nenhum momento a fiscalização comprova a omissão de receita
alegada, razão pela qual deve ser anulado o lançamento;
g) que a multa qualificada não deve prosperar, pois não existe nada no processo
que evidencie a caracterização de fraude ou dolo por parte da impugnante.
Recebida a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém
(PA) – DRJ/BEL deu provimento parcial ao recurso (v. e-fls. 370/376) ao editar o Acórdão no 01-
7.010 – 1a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
4

O lançamento foi julgado parcialmente procedente para excluir, tão somente, as
exigências do IRPJ relativas aos períodos de apuração do 1o e 3o trimestre de 1999, reconhecendo
a decadência dos mesmos.
Intimada da decisão acima em seu endereço cadastral (CNPJ), v. e-fls. 378/382, a
Recorrente não foi localizada. Assim, nova intimação foi realizada, desta feita por edital (v. e-fls.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
5
383). Tendo quedado inerte diante do edital de intimação, a Autoridade Administrativa lavrou o
Termo de Perempção de e-fls. 384 e encaminhou os débitos para a cobrança executiva. Ao tomar
conhecimento da cobrança executiva, a Recorrente iniciou um longo périplo nas instâncias
administrativa e judicial para pugnar pela nulidade da intimação realizada pela via do edital. Ao
final sagrou-se vencedora da demanda protocolada na Justiça Federal (v. e-fls. 1016 e 1020) que,
ao fim e ao cabo, determinou a nulidade da intimação por edital e o recebimento do recurso
voluntário (v. e-fls. 467/496) apresentado perante a PGFN.
Portanto, em relação à tempestividade do recurso não há o que se discutir, haja
vista o provimento judicial dado à demanda proposta pela recorrente para que o CARF apreciasse
o recurso voluntário.
O recurso voluntário de e-fls. 467/496 foi apresentado por conta da inconformidade
da recorrente em relação à decisão proferida pela DRJ/BEL. O referido recurso, a par das questões
atinentes à sua tempestividade, repetiu, ipsis litteris, os termos da impugnação anteriormente
apresentada. A única exceção ao que já foi trazido quando da impugnação refere-se à decadência,
requerendo a Contribuinte sua extensão a todo o lançamento, nos termos abaixo:

De toda forma, não houve por parte da Recorrente um embate direto aos termos
da decisão recorrida, preferindo a mesma repetir os mesmos argumentos constantes da
impugnação, mormente a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN e a adoção do prazo quinquenal
também para as contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
6
A matéria de que trata o Recurso Voluntário se enquadra na competência deste
Colegiado e a sua tempestividade foi acatada, como vimos no Relatório, mediante decisão judicial
transitada em julgado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o auto de infração apontou omissão de receitas de
revenda de mercadorias e de prestação de serviços que teria sido cometida pela Recorrente nos
anos calendários de 1999 e 2000.
A Autoridade Fiscal arbitrou o lucro da Recorrente haja vista ter considerado que a
contabilidade apresentada era imprestável para efeito de determinação da receita bruta auferida.
Em sua defesa, primeiramente na impugnação e agora no recurso voluntário, a
Recorrente centra suas alegações na decadência do lançamento.
Já em relação ao mérito, aduz não ter havido omissão de receitas, justificando os
recursos que transitaram em sua contabilidade e em suas contas correntes como sendo mero
adiantamentos recebidos de empresa ligada, no caso a CENO CERÂMICOS NORTE S/A, para a
aquisição de máquinas, equipamentos e instalações. Alega que foi criada para ser a controladora
da empresa CENO, com o único objetivo de viabilizar, de todas as formas possíveis, a execução e
implantação de seu projeto industrial, através de recursos advindos do FINAM/SUDAM; ainda,
aduz que os recursos advindos do FINAM deveriam observar certos trâmites, a exemplo de certas
comprovações e comprometimentos, que teriam sido atendidos, contábil e fisicamente, através
dos repasses feitos entre a CENO e a HARPYIA, sem objetivo e sem obtenção de lucro.
No mérito, os termos do recurso voluntário foram repetidos ipsis litteris em relação
à impugnação. Já em relação à decadência, o recurso voluntário pugna por sua extensão a todo o
período fiscalizado, em contraponto à decisão recorrida que reconheceu decaídos tão somente o
1o e 3o trimestres de 1999 e, ainda assim, somente em relação ao IRPJ, restando incólumes os
lançamentos do PIS, COFINS e CSLL. Assim, primeiramente trataremos da decadência, mesmo
porque seu reconhecimento para o período requerido pela Recorrente extinguiria totalmente o
lançamento.
Da Decadência
O lançamento alcançou, para o IRPJ e para a CSLL, o 1o, 3o e 4o trimestres de 1999 e
o 1o, 2o e 4o trimestres de 2000. Em relação ao PIS e a COFINS, os períodos de apuração tributados
foram fevereiro, março, julho a dezembro de 1999, bem assim janeiro a junho e outubro de 2000.
O lançamento foi cientificado à Recorrente em 15/09/2005 (v. e-fl. 305). Por isso, a
decisão recorrida reconheceu a decadência do lançamento, em relação ao IRPJ, tão somente do 1o
e do 3o trimestre de 1999. Aplicou ao caso o art. 173, inc. I, do CTN. Em relação ao PIS, COFINS e
CSLL, a decisão recorrida entendeu que o prazo decadencial seria de 10 anos, aplicando ao caso a
Lei no 8.212/91.
Com o advento da Súmula Vinculante no 8, do STF, restou finalmente declarada (em
2008) a inconstitucionalidade do art. 45 da lei no 8.212/91. Assim, os lançamentos de ofício das
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
7
contribuições sociais passaram a se sujeitar às regras gerais de decadência instituídas pelo Código
Tributário Nacional.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com o objetivo de disciplinar a matéria
na esfera administrativa, editou o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008 — aprovado pelo Ministro da
Fazenda em 18/08/2008 —, no qual, além de apresentar orientações gerais a respeito da aplicação
da Súmula no 8, discorre acerca das várias formas de contagem dos prazos de decadência e
prescrição previstos no Código Tributário Nacional, detendo-se particularmente no exame dos
artigos 150, parágrafo 4o, e 173, inc. I; abaixo, reproduzo alguns trechos do citado Parecer que
reputo fundamentais para a análise aqui empreendida:
Parecer PGFN/CAT No 1.617/2008
“40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da contribuição
(ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do § 4o do art. 150 do
CTN,; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra do art. 173 do CTN,
para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de caducidade, projetados nas
contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à contagem dos prazos de decadência.
Tal concepção, em princípio, pode ser aplicada para todos os tributos federais, e não
somente, para as contribuições previdenciárias.”
“49. Lembrando que nem toda a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida somente de
créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma deve-se atentar à
especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas promovem síntese pontual, da
forma que segue:
a) A Súmula Vinculante no 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, no
sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em desfavor de
quaisquer outras orientações normativas, a exemplo das regras fulminadas;
...............................................................................................
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve ou não declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173, do
CTN; “(grifos nossos)
Muito bem. Segundo o Parecer, em havendo pagamento, ainda que parcial, e não
ocorrendo as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, os tributos sujeitos a lançamento por
homologação se subordinam ao disposto no art. 150, §4o, do CTN, segundo o qual o prazo de
decadência começa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador:
“ § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” (grifos nossos)
Por outro lado, inexistindo pagamento ou verificada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I do CTN, segundo o qual o início do prazo decadencial
se dá no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado:
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
8
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Em relação ao IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS), convém lembrar também
que são tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, hipótese em que é atribuída
ao sujeito passivo a obrigação de antecipar o pagamento sem qualquer exame prévio por parte
das autoridades administrativas, conforme o disposto no Código Tributário Nacional, artigo 150,
caput, abaixo reproduzido:
Artigo 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Nesses casos, a própria lei confere ao contribuinte a responsabilidade de realizar o
lançamento, que deverá, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, ser submetido à homologação por
parte da Autoridade Administrativa competente. Em não sendo realizada a homologação por
parte da Administração tributária, considerar-se-á tacitamente válido o lançamento.
Assim, após decorridos os 05 (cinco) anos, sem que tenha havido a homologação
expressa por parte da Autoridade Administrativa, ou, ainda, a realização de lançamento de ofício
em face dos mesmos fatos geradores, considerar-se-á definitivamente homologado o lançamento
e extinto o respectivo crédito tributário, tudo conforme o disposto no inciso VII do artigo 156 do
CTN.
Artigo 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial nos casos de lançamentos por
homologação foi objeto de longa discussão nos tribunais pátrios. A controvérsia cingiu-se à
aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, ou do artigo 173, I, do mesmo diploma legal. Enquanto o art.
150 determina que o prazo decadencial tem como termo inicial a data do fato gerador, o art. 173,
inciso I estabelece que tal prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A matéria foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC (DJ de 18/09/2009), cuja decisão foi assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
9
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
10
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Referida decisão consolidou o entendimento em relação ao termo inicial da
contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (caso dos
autos). Tal prazo deverá levar em conta a ocorrência ou não de pagamento antecipado e a
verificação de fraude, dolo ou simulação.
Assim, e considerando o disposto no art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF,
que vincula a atuação dos Conselheiros ao decidido pelos Tribunais Superiores, quando observada
a sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deve-se aplicar o artigo 150, §4o quando,
cumulativamente, restar comprovado o pagamento antecipado pelo contribuinte e não houver a
constatação do cometimento de fraude, dolo ou simulação. Não satisfeitas as referidas condições,
aplica-se o artigo 173, inciso I, do CTN.
Verifico que no caso em apreço houveram pagamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS tão somente no período de apuração relativo ao 4o trimestre de 1999 (no caso do IRPJ e da
CSLL) e no mês de dezembro (no caso do PIS e da COFINS), v. e-fls. 48, 60/61. Em relação aos
demais períodos de apuração objeto do auto de infração, nenhum recolhimento foi efetuado em
relação aos tributos ora exigidos.
Quanto a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, creio que os fatos que envolvem a
pendenga são bem claros no sentido de sua materialização. A decisão recorrida foi muito feliz em
sua argumentação para justificar a ocorrência de fraude e este Relator se coaduna com seus termos,
abaixo reproduzidos:

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
11

Ademais, a Contribuinte, em todos os períodos fiscalizados, omitiu receitas, não
escriturou os valores recebidos nem tampouco espelhou os mesmos em sua movimentação
financeira. Ainda, apresentou DIPJ para o ano calendário de 1999 com um valor ínfimo declarado
em relação ao total da receita auferida; já no ano calendário de 2000 apresentou DIPJ como se
inativa estivesse. Assim, reputo como caracterizada a hipótese de sonegação, já adiantando minha
concordância com a qualificação da multa de ofício e sua exasperação para 150%.
Portanto, caracterizada a ocorrência de fraude diante dos fatos arrolados pela
Fiscalização, reconhecidos pela decisão primeva e que não foram objetados pela Recorrente em seu
recurso voluntário, cabível a aplicação do art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo
decadencial.
Passemos, pois, a avaliar a decadência, primeiramente em relação ao IRPJ e à CSLL
e depois relativamente ao PIS e à COFINS.
1)
DECADÊNCIA – IRPJ e CSLL
Ao IRPJ e à CSLL aplica-se o mesmo critério, haja vista que os períodos de
apuração dos referidos tributos são trimestrais. O lançamento alcançou, para o IRPJ e para a CSLL,
o 1o, 3o e 4o trimestres de 1999 e o 1o, 2o e 4o trimestres de 2000.
O lançamento foi cientificado à Recorrente em 15/09/2005 (v. e-fl. 305). Portanto,
faz-se necessário reformar a decisão recorrida apenas para reconhecer a decadência da CSLL
relativamente ao 1o e 3o trimestres de 1999. Isso porque a decisão recorrida havia concluído pela
aplicação às contribuições sociais exigidas (CSLL, PIS e COFINS) o prazo decadencial previsto na Lei
no 8.212/91 (10 anos).
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
12
Como vimos anteriormente, com o advento da Súmula Vinculante no 8, do STF,
restou declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da lei no 8.212/91. Assim, à CSLL também se
aplica o prazo decadencial estatuído no CTN (05 anos).
2)
DECADÊNCIA – PIS e COFINS
Ao PIS e à COFINS aplica-se também o mesmo critério, haja vista que os períodos
de apuração dos referidos tributos são mensais. O lançamento alcançou, para o PIS e para a
COFINS, os meses de fevereiro, março, julho a dezembro de 1999, bem assim janeiro a junho e
outubro de 2000.
O lançamento foi cientificado à Recorrente em 15/09/2005 (v. e-fl. 305). Portanto,
faz-se necessário reformar a decisão recorrida apenas para reconhecer a decadência do PIS e
da COFINS relativamente aos meses de fevereiro, março, julho a novembro de 1999. Isso
porque a decisão recorrida havia concluído pela aplicação às contribuições sociais exigidas (PIS e
COFINS) o prazo decadencial previsto na Lei no 8.212/91 (10 anos).
Das alegações de mérito
No mérito, como vimos anteriormente, os termos do recurso voluntário foram
repetidos, ipsis litteris, em relação à impugnação. Portanto, ao caso aplicarei o disposto no art.
114, § 12, do Regimento Interno do CARF, para reproduzir os exatos termos da decisão recorrida,
com a qual me coaduno inteiramente, aplicando seus fundamentos ao caso em apreço:

Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000619/2005-24
13

A decisão recorrida é perfeita e com ela me alinho totalmente. A Contribuinte não
conseguiu, nem na impugnação, tampouco no recurso voluntário (mesmo porque em nada
acresceu neste último recurso), refutar os fatos que levaram a Fiscalização a constituir o crédito
tributário. As receitas omitidas estão perfeitamente caracterizadas, com provas irrefutáveis da
entrada dos recursos, bem assim de sua destinação, não importando ao caso os motivos elencados
para a realização das respectivas operações, se lícitos ou não, muito ao contrário, pois denotam o
caráter no mínimo suspeito envolvendo a liberação de recursos oriundos da SUDAM.
Um único ajuste deve ser feito em relação ao percentual aplicável à multa de ofício
qualificada, que deverá ser reduzido para o patamar de 100%, conforme o disposto na Lei no
14.689/2023 (retroatividade benigna da nova lei).
Por tudo o que foi até aqui tratado, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso para afastar a exigência da CSLL relativamente ao 1o e 3o trimestres de 1999 e do PIS e da
COFINS relativos aos meses de fevereiro, março, julho a novembro de 1999, por conta da
decadência, e reduzir o percentual aplicável à multa de ofício qualificada ao patamar de 100%,
aplicando a retroatividade benigna posta pela Lei no 14.689/2023.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1098
DF CARF MF
Original